Tribunal: TJDFT
Processo: 0702602-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702602-67.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SUSTENTARE SERVIÇOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 34313848, inadmitiu o recurso especial interposto por SUSTENTARE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ devolveu os autos à origem para o que apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização da controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 70731470). Logo, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019